Tribunal: TJDFT
Processo: 0719495-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719495-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. AGRAVADO: ARTHUR SKYLER SANTANA DE FRANCA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. (ré) contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos de tutela antecipada antecedente (Processo no 0708885-61.2022.8.07.0020), ajuizada por ARTHUR SKYLER SANTANA DE FRANCA (autor), deferiu pedido de tutela de urgência, para determinar à ré a adoção das providências necessárias para autorizar o autor a embarcar com seu cão de suporte emocional, no voo previsto para o dia 26/05/2022, com destino a São Paulo-SP, e retorno à Brasília, no dia 30/05/2022, bem como em demais voos da referida companhia aérea, observadas as exigências sanitárias estabelecidas pela ré no tocante ao cartão de vacinação, atestado sanitário, equipamentos de segurança e demais requisitos para viagem de animais na cabine da aeronave, aplicando-se, por analogia, as regras pertinentes ao embarque de cão guia. No caso de eventual descumprimento, incidirá multa cominatória no valor de R$ 5.000,00, sem prejuízo de eventual conversão da obrigação de fazer em perdas e danos (ID 125519384, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 36336731), a agravante sustenta a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista a decisão agravada lhe impor risco de lesão grave ou de difícil reparação, devido /á possibilidade de ser aplicada multa por descumprimento, em razão da indevida concessão da tutela, bem como porque determina obrigação de fazer vitalícia. Argumenta que oferece o serviço de transporte de cães e gatos em cabine, conforme regras descritas no site, devendo o animal atender a todos os requisitos e cumprir todas as obrigações para que possa ser transportado nessa modalidade, mediante pagamento de taxa. Diz que tal serviço não se confunde com a modalidade de transporte de cão de apoio emocional, o qual não possui regulamentação pela ANAC e que a agravante somente realiza essa modalidade de transporte em voos com origem ou destino para os Estados Unidos e o México. Afirma ser ato discricionário da companhia aérea transportar animais em cabide em voos nacionais, de modo que não pode ser obrigada a prestar um serviço que não possui previsão legal. Anota que, para transporte de cão na cabine de passageiros, o animal deve viajar dentro de seu respectivo kennel, ter no mínimo 4 meses de vida, peso máximo de 10 kg, incluindo a caixa de transporte (kennel), bem como deve o passageiro realizar o pagamento da taxa referente à contratação do serviço, conforme informações constantes no site da companhia aérea. Defende que tudo isso visa à proteção da aeronave, do animal, dos passageiros e da tripulação, por ser medida de segurança, evitando-se acidentes. Consigna que não basta o animal apresentar bom comportamento, utilizar coleira e tapete higiênico, sendo de maior importância as regras de segurança, informadas no momento da contratação do serviço. Aponta que o direito individual não pode se sobrepor ao coletivo e acrescenta que a raça do animal também é importante na análise da companhia aérea. Menciona que o cão do agravado é um pastor belga malinois, cão de grande porte, que pode chegar a 35kg na fase adulta, o que implica riscos preocupantes para todas as pessoas a bordo da aeronave. Ressalta que todas as regras expostas tratam do exercício regular de direito da companhia aérea e que alterá-las, por via judicial, constitui um risco à segurança do agravado e seu animal, demais passageiros e tripulação, mas também uma interferência direta no regulamento e operacionalização dos voos da agravante, violando a Constituição Federal em seu artigo 170, parágrafo único, e ainda o princípio da autonomia da vontade. Acrescenta que a função principal das companhias aéreas, concessionárias de serviço público, é o transporte de passageiros, sendo lícita e possível a prestação de serviços adicionais, tais como transporte de bens, como bagagens e carga, bem como o transporte de animais de estimação e/ou animais silvestres, desde que respeitadas todas as regras estabelecidas. Reitera que cada companhia aérea tem suas próprias regras para embarque de cães de apoio emocional, o que não pode ser considerado ilegal ou abusivo, cabendo ao passageiro escolher a empresa que melhor lhe convém e sendo obrigação da companhia garantir a segurança de todos os seus passageiros. Registra que se submete à fiscalização de órgãos regulatórios, como a ANAC, sendo exigida a observância das normas de segurança, sob risco de penalização da empresa, ainda mais diante das circunstâncias atuais, em razão da pandemia do Covid-19, com a nova variante recentemente detectada (Ômicron), que tornam as regras sanitárias ainda mais rígidas. Diz que não é suficiente o médico do agravado atestar que se trata de animal de apoio emocional, e que o agravado se equipare à deficiente visual (PNAE), tal como consignou o magistrado singular, mas sim as normas da companhia aérea, que não realiza o transporte de Cães de Apoio Emocional em voos domésticos fora dos padrões estabelecidos no contrato. Assevera que a companhia não possui obrigação de transportar o animal que foge às regras para esse tipo de serviço, sendo certo ainda que o artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal, consagra que, no direito privado, as partes poderão fazer tudo o que a lei não proíbe, e que, diferentemente do entendimento do Juízo de origem, não existe legislação brasileira que determine que as Companhias Aéreas realizem o transporte de animais, seja a modalidade que for, sendo mera liberalidade, de acordo com os seus interesses, nos termos dos artigos 46 e 47, da Portaria no 676/GC5, de 13/11/00, da ANAC. Entende que não há como aplicar, por analogia, os artigos 29 e 30, da Resolução no 280, da ANAC, que assegura o embarque do cão guia na cabine da aeronave. Discorre que o cão de suporte emocional é um animal doméstico, de raça específica e submetidos a treinamento para que sejam capazes de auxiliar o portador de deficiência visual, o que significa um abismo de diferença entre os dois animais. Adiciona que a decisão agravada impôs uma obrigação vitalícia, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico. Diz que o resultado do processo não pode aguardar um evento futuro e incerto, ainda mais quando atrelado a uma multa de R$ 5.000,00 por descumprimento. Assevera o caráter vitalício observado no comando judicial, que concede não um direito, mas um privilégio ao agravado, uma vez que outros passageiros vão seguir o trâmite institucional da companhia aérea, assumindo deveres e obrigações conforme regras expostas no site e no contrato de transporte, enquanto o agravado poderá seguir uma terceira via com obrigações que o privilegia em detrimento de outros iguais na mesma situação. Entende que, por qualquer ângulo que se analise, a decisão agravada viola o princípio da legalidade, pois cria obrigação eterna da empresa realizar transporte que não atende às suas regras. Destaca jurisprudência em favor de sua tese. Requer a concessão de liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada. Ao final, pede o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 34687376). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão do efeito suspensivo postulado pela agravante. Inicialmente, deduz-se dos autos que o autor/agravado já realizou a viagem, na companhia de seu cão, nos dias 26 e 30/05/2022, atendo-se o pedido liminar, de concessão de efeito suspensivo, à parte da decisão agravada que estabeleceu a obrigação da companhia aérea em relação aos demais voos a serem realizados pelo autor/agravado, sem data estipulada e sob pena de imposição de multa por descumprimento, o que foi compreendido como uma obrigação vitalícia. Nesse particular, embora não haja alegação da agravante em tal sentido, verifica-se que a tutela concedida pelo magistrado singular, ao assegurar o direito de viagem do autor na companhia de seu cão em viagens futuras, viola o princípio da congruência (artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil), pois o autor não deduziu tal pedido na inicial. Com efeito, infere-se da narrativa exposta na inicial e do pedido nela deduzido que a pretensão autoral restringe-se à concessão da tutela antecipada antecedente específica para permitir ao autor o embarque com seu cão de suporte emocional, para a viagem designada para o dia 26 e 30/05/2022. Não consta na petição pedido para que o referido direito se estenda a viagens futuras, sem data prevista para ocorrer. Logo, aparentemente, a decisão agravada concedeu tutela que extrapola o pedido deduzido pelo autor, o que viola o princípio da adstrição, de modo que deve ser concedido efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender a decisão agravada, na parte em que defere ao autor o direito de viajar na companhia de seu cão em viagens futuras, sob pena de imposição de multa por descumprimento. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada na parte em que autoriza o autor a embarcar com seu cão de suporte emocional em viagens futuras, até ulterior análise de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 17 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator